Tribunal: TJMT
Processo: 1016243-58.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016243-58.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), RONIL AZEVEDO DA CRUZ - CPF: 055.394.061-92 (RECORRENTE), WENDER FERREIRA DE LARA - CPF: 056.718.631-80 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA (VÍTIMA), ROMARIO AZEVEDO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INC. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, E ART. 121, §2.º, INC. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO INDICIÁRIO E PROBATÓRIO DOS AUTOS – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA CABALMENTE – FASE PROCESSUAL EM QUE PREVALECE O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO NA ÍNTEGRA AO EG. TRIBUNAL DO JÚRI, QUE É O JUIZ NATURAL DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O decote das qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, sob pena de usurpar do eg. Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos da causa e mesmo porque, nesta fase processual, impera o aforismo jurídico
in dubio pro societate
.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

RONIL AZEVEDO DA CRUZ

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RONIL AZEVEDO DA CRUZ
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 10158-54.2013.811.0042 – código 349167, que o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
[referente à vítima
Wender Ferreira de Lara
] e nas penas do
art. 121, §2.º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
[referente à vítima
Luiz Felipe da Silva Rosa
], a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 21153462 e ID 21153463, o recorrente pretende a
exclusão dos tipos penais derivados
que qualificam os delitos pelos quais foi pronunciado, seja a qualificadora incidente em ambos os crimes [recurso que dificultou a defesa das vítimas], sejam as qualificadoras que incidem isoladamente em cada um deles [motivo torpe e motivo fútil], por entender que
todas são manifestamente improcedentes

e não encontram espeque no lastro probatório dos autos
.

Em contrarrazões vistas no ID 21153467, ID 21153468 e ID 21153469, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao vertente recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

manteve a r. decisão impugnada
, consoante se vê do despacho registrado no ID 21153487.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
26556999
, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 08/01/2013, por volta das 18h30min, na Rua Comendador Henrique, bairro Dom Aquino, na Comarca de Cuiabá/MT, o recorrente
RONIL AZEVEDO DA CRUZ
, em concurso com terceiro indivíduo não identificado, imbuído de
animus necandi
, mediante disparos realizados através de duas armas de fogo não apreendidas, tentou ceifar a vida das vítimas
Wender Ferreira de Lara
e
Luiz Felipa da Silva Rosa
, provocando lesões corporais na região das costas da primeira e na região do abdômen da segunda, só não consumando os crimes por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai da exordial acusatória que o recorrente e a vítima
Wender Ferreira de Lara
integram gangues rivais, respectivamente denominadas “Brejinho” e “Aldeia”, bem como que o denunciado nutria sentimento de vingança contra a referida vítima, uma vez que esta, no ano que antecedeu os fatos, teria atentado contra a vida do irmão do réu,
Romário Azevedo da Cruz
.

A peça inaugural narra que, na data fatídica, o ora insurgente se encontrava na garupa da motocicleta conduzida pelo terceiro não identificado e que, ao avistar ofendido
Wender
, subitamente e de modo a dificultar a defesa do alvo, deu início a execução delitiva, percutindo diversos disparos de arma de fogo na direção da vítima.

Segundo a preambular, o recorrente efetuou pelo menos 10 (dez) tiros e logrou alvejar tanto a vítima
Wender
quanto o ofendido
Luiz Felipe
, que se encontrava na companhia daquela, os quais apenas não foram a óbito porque acabaram as munições dos armamentos utilizados pelo atirador e porque as vítimas correram durante a realização dos disparos, vindo a receber atendimento médico eficaz.

Por fim, o libelo dá conta de que o delito cometido contra a vítima
Wender
foi propelido por motivo torpe, consistente na vingança por ato pretérito cometido pelo ofendido e no fato de pertencerem a gangues rivais, ao passo que a infração perpetrada em face da vítima
Luiz Felipe
foi propulsionada por motivo fútil, pois, embora não fosse o alvo imediato do denunciado, este não hesitou em atentar contra a vida daquele tão somente porque estava na companhia do seu desafeto inicial.

Diante destes fatos,
RONIL AZEVEDO DA CRUZ
foi denunciado e
pronunciado

pela prática de
tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
, no que refere ao ofendido
Wender Ferreira de Lara
, e pela prática de
tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
, no que concerne ao ofendido
Luiz Felipa da Silva Rosa
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Por fim, cumpre frisar que
o recorrente teve a revelia decretada no curso da instrução criminal
, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, conforme se depreende do termo de audiência registrado no ID 21150480.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

Conforme relatado, o recorrente se volta exclusivamente contra a manutenção das circunstâncias qualificadoras e almeja a exclusão dos tipos penais derivados que qualificam ambos os delitos pelos quais foi pronunciado.

Por outro lado, em que pese a irresignação do acusado, é certo que
as teses defensivas não fazem jus à acolhida
.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, de modo que a decisão de pronúncia constitui ato jurisdicional de
mera admissibilidade da acusação
, para a qual
basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, a teor do disposto no art. 413, §1.º do CPP.

Não por outro motivo, a jurisprudência das Cortes Superiores consolidou-se no sentido de que,
na fase da pronúncia
,
as qualificadoras

só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável quanto à sua inocorrência
, já que
as dúvidas acerca da sua presença devem ser submetidas à apreciação à eg. Corte Leiga e dirimidas pelo Colendo Conselho de Sentença
, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“02.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

In casu,
ao que se depreende da denúncia, a presença da qualificadora do art. 121, §2.º, inc. IV, do CP, incidente em ambos os delitos atribuídos ao réu, decorreu da
surpresa
no ataque perpetrado contra as vítimas
, as quais foram
sobressaltadas com os disparos de arma de fogo percutidos contra si
.

Na mesma toada, o libelo narra que que a qualificadora do art. 121, §2.º, inc. I, do CP – incidente no crime, em tese, cometido contra a vítima
Wender Ferreira de Lara
–, deveu-se à
prévia rixa existente entre o acusado e o ofendido
, os quais
pertenceriam a grupos rivais
e em virtude de
ato pretérito praticado pela vítima
; ao passo que a qualificadora do art. 121, §2.º, inc. II, do CP incidiu no delito supostamente praticado contra o ofendido
Luiz Felipa da Silva Rosa
porque este
teria sido alvejado pelo simples fato de estar na companhia da primeira vítima
.

O magistrado da instância singela, por sua vez, manteve na íntegra os tipos penais derivados ao prolatar a decisão de pronúncia, porquanto reconheceu que
não se revelam manifestamente improcedentes ou dissociados das provas do feito
, consoante se infere do seguinte trecho do r. édito impugnado,
in verbis
:

“Superada a questão, em relação ao crime praticado contra a vítima Wender, relativamente à
qualificadora prevista no § 2º, inciso I, do artigo 121 do Código Penal, motivo torpe
, tenho que ela não se revela manifestamente improcedente, pois a prova produzida durante a persecução penal apontou a presença de
indícios de que o crime teria como motivação uma rixa existente entre o acusado e o ofendido e o suposto fato deste ter atentado anteriormente contra a vida do irmão do réu
. No que tange à vítima Luiz Felipe, presentes indícios da futilidade,
qualificadora prevista no inciso II, §2º, do artigo 121 do Código Penal
, vez que colhido nos autos que
sua tentativa de homicídio teria se dado exclusivamente por estar na companhia de Wender
. Do mesmo modo, também não se revela manifestamente improcedente a
qualificadora descrita no § 2º, inciso IV, do artigo 121 do Estatuto Repressivo
, porquanto
narrado pelas vítimas que foram pegas de surpresa, sendo uma delas inclusive atingida pelas costas
, ou seja, em tese utilizou-se de recurso que impossibilitou as suas defesas.”
(ID 21151455 - Pág. 2) – Grifei.

A partir da análise concatenada do trecho decisório transcrito acima e dos elementos indiciários e probatórios que instruem o caderno processual, é de se concluir que obrou em acerto o MM. Juízo
a quo
.

Com efeito,
quanto ao motivo torpe
, a proposição acusatória de que um dos fatos-crime em apreço

foi propelido pelo sentimento de vingança nutrido pelo recorrente em relação à vítima
Wender Ferreira de Lara
não se apresenta completamente divorciada dos autos
e encontra arrimo na própria confissão extrajudicial do acusado, cumprindo frisar que, por se tratar de réu revel, o interrogatório realizado na fase inquisitiva constitui a única versão do increpado até o momento nestes autos.

A propósito do motivo que o teria levado a, em tese, atentar contra a vida do ofendido
Wender
, o acusado relatou à autoridade policial que
“pertence à ‘gangue do Brejinho’; (...)
que o motivo do INTERROGANDO ter efetuado os disparos foi porque WENDER há aproximadamente um (01) ano efetuou disparos de arma de fogo contra o irmão do INTERROGANDO
, de nome ROMÁRIO”
(ID 21139960 - Pág. 2) – Negritei.

A confissão extrajudicial do pronunciado pode ser corroborada, no que tange à motivação delitiva, pelo
depoimento prestado em juízo pela testemunha

Romário Azevedo da Cruz
, a qual, embora tenha sido ouvida sem prestar compromisso por se tratar do irmão do increpado, narrou que a vítima
Wender
já atentou contra a vida do declarante em situação pretérita, bem como
confirmou a existência de prévio desentendimento entre a referida vítima e o ora recorrente
, tendo revelado ainda, ao ser questionado pelo promotor de Justiça, que
a
rixa entre os dois é antiga
, que
existem grupos rivais no bairro onde mora
e que a
vítima pertencia a um deles e o réu a outro
.

Assim sendo,
havendo indícios suficientes quanto à ocorrência fática e à presença do sentimento de retaliação por parte do réu
, é certo que
incumbe ao eg. Tribunal do Júri decidir se tal circunstância, no caso concreto, denota ou não as características vis, ignóbeis, desprezíveis e repugnantes que configuram a torpeza
.

Não é outra a orientação doutrinária, conforme se infere do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual,
“ora,
se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença
.
Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
(...)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Ademais, a despeito do entendimento contrário expendido pela i. defesa nas razões recursais, filio-me ao entendimento atualmente encampado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
quando o móvel do homicídio se consubstancia na vingança do agente, deve ser levada ao crivo dos senhores jurados a qualificadora do art. 121, §2.º, inc. I, do Código Penal
.

Nesse sentido:

“
Na pronúncia
, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva,
somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes
ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri,
o que não se verifica no caso concreto
,
mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte
”.
(AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)

Ademais, não se descuida que, segundo a denúncia, o
fato gerador do sentimento de represália não foi imediato
e
teria sido cometido pela vítima cerca de um ano antes do delito
sub judice
, o que corrobora a possibilidade de torpeza, a qual
não derivou apenas da vingança
, mas também do
desentendimento mantido entre os envolvidos por fazerem parte de gangues rivais
, como se vê do trecho da exordial no ID 21139499 - Pág. 4.

Com relação ao motivo fútil
, da mesma forma, há elementos bastantes nos autos a especar a versão acusatória proposta pelo
Parquet
, haja vista que o próprio recorrente, ao ser indagado na Delegacia sobre o porquê de supostamente ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima
Luiz Felipa da Silva Rosa
, com quem não possuía prévia inimizade,
respondeu
“que a intenção do INTERROGANDO era matar WENDER, mas como LUIZ FELIPE estava junto, ‘quem tá junto, vai junto, não tem perdão’
”
(ID 21139960 - Pág. 2) – Destaquei.

O elemento informativo do inquérito policial é corroborado pela oitiva judicial da vítima
Luiz Felipe
, o qual asseverou ao magistrado singular que é primo da vítima
Wender
,

que
não integra nenhuma gangue e que tampouco possui qualquer rixa ou desavença com quem quer que seja
, bem como que
acredita que foi alvejado porque, nas suas exatas palavras,
“estava no lugar errado e na hora errada (...) eu mesmo não sei de nada, eu tomei tiro por tomar mesmo”

(ID 21153489).

Demais disso, ao ser questionado pela i. defesa se o atirador mirou o artefato bélico exclusivamente no rumo da vítima
Wender
– no possível afã de verificar se a segunda vítima havia sido atingida por engano ou por erro do executor –, o ofendido
Luiz Felipe respondeu explicitamente que, embora os tiros não fossem
“para ele”
,
o agente mirou na sua direção também
.

Assim sendo, embora o recorrente alegue que os disparos que alvejaram a vítima
Luiz Felipe
consistiram em erro na execução e que sequer haveria provas quanto à presença do motivo fútil, ainda assim, em princípio,
há elementos nos autos respaldando a tese ministerial
de que o ofendido em questão só veio a ser atingido dolosamente pelo atirador
pelo fato de se encontrar na companhia do desafeto do réu
.

No que refere ao recurso que dificultou a defesa das vítimas
, tampouco há falar em manifesta improcedência, pois
ambas foram uníssonas em relatar à autoridade judiciária

a surpresa que revestiu o ataque
.

Deveras, ao prestar depoimento em juízo, a vítima
Luiz Felipe da Silva Rosa
verberou que
se encontrava nas imediações de uma padaria local
, na companhia de seu primo, enquanto
usufruíam lazer prosaico
, momento em que foi abordado por uma
motocicleta tripulada por dois ocupantes, um dos quais, sem dizer nada, deu início aos disparos
, sendo que, ao explicar a dinâmica do evento na audiência instrutória, a vítima disse que
foi atingida enquanto se virava para averiguar a motocicleta que se aproximava e que, quando ouviu o barulho e olhou para baixo, já viu a sua camiseta banhada em sangue
, tendo corrido do local
após
o primeiro disparo, e não antes dele.

Em idêntica toada, a vítima
Wender
Ferreira de Lara
relatou que se encontrava na padaria, quando então o ora recorrente se aproximou em um ciclomotor e passou a percutir disparos na sua direção, os quais alvejaram tanto o declarante quanto o seu primo,
Luiz Felipe da Silva Rosa
, tendo informado ainda que
ouviu cerca de onze ou doze disparos e que o réu

“já chegou atirando”

(ID 21153489).

Como é cediço, a mera surpresa no ataque, por si só, enseja o pronunciamento da qualificadora do art. 121, §2.º, inciso IV, do Código Penal ao Júri Popular, conforme ilustram os seguintes precedentes do eg. STJ:

“No caso dos autos,
tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade da qualificadora do homicídio
imputado ao Paciente, indicando expressamente as circunstâncias do delito que configurariam, em princípio, o
elemento surpresa capaz de caracterizar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não se vislumbra qualquer mácula na sentença de pronúncia a ensejar a sua anulação
”.
(HC 471.476/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019) – Destaquei.

“
É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas
, reconhecida pelo conselho de sentença,
tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço
”.
(HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) – Grifei.

Além disso, o depoimento judicial da vítima
Wender Ferreira de Lara
e o mapa topográfico registrado no ID 21141951 - Pág. 7 evidenciam que aquela
foi atingida na região dorsal direita, isto é, pelas costas
, o que certamente corrobora o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

À vista deste cenário probatório, malgrado o inconformismo do acusado diante do pronunciamento ao Júri Popular dos tipos penais derivados, é certo que a tese defensiva quanto à inexistência de recurso que dificultou a defesa das vítimas, à ausência de motivo torpe no que refere ao ofendido
Wender
e à ausência de motivo fútil no que toca ao ofendido
Luiz Felipe
se
trata de apenas uma das versões sustentadas no processo
, a qual
não se encontra comprovada de maneira estreme de dúvidas
.

Pelo contrário, como já dito, há elementos de cognição suficientes nos autos para respaldar também a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, razão pela qual,

a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se
admissível
,
não havendo falar em qualificadoras de todo divorciadas do conjunto probante
.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço indiciário dos autos, incumbe à eg. Corte Leiga eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A propósito, o eg. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional
”
(HC 185.858/PE, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 03/08/2011) – grifei.

Não bastasse, é cediço que, nesta fase processual,
impera o
princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo dos senhores jurados que comporão o Conselho de Sentença
, ou seja, aos juízes naturais da causa, a quem compete a apreciação e valoração probatória aprofundada e exauriente.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras
previstas no art. 121, §2.º, incisos I [vítima
Wender
], II [vítima
Luiz Felipe
] e IV [
ambas as vítimas
] do Código Penal, devendo ser mantida na íntegra o r. édito de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RONIL AZEVEDO DA CRUZ
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 10158-54.2013.811.0042 – código 349167.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020